Tribunal: TJDFT
Processo: 0745515-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745515-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, ESPÓLIO DE ÉDER DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: NIPPOBRAS INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE CARNES EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Cobrança – Contrato Verbal de Compra e Venda de Animais Bovinos - Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Indisponibilidade de Ativos Financeiros – Gratuidade de Justiça – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. ESPÓLIO DE EDER SOUZA E SILVA ajuizou ação pretendendo a declaração de existência de contrato verbal de compra e venda de bovinos e cobrança dos valores não pagos. Assim, requereu, cautelarmente, o bloqueio BACENJUD da quantia de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais). Requereu, ainda, a gratuidade de justiça. Entretanto, o Juízo de origem indeferiu o pleito, nos seguintes termos: “Conquanto o espólio, aparentemente, seja formado por vários bens de valores consideráveis, os esclarecimentos prestados indicam que não há liquidez. Mas isso significa apenas impossibilidade imediata de recolhimento das custas e não falta de capacidade para pagamento. Por isso, e mediante interpretação teleológica dos §§ 5° e 6°, do artigo 98 do CPC, indefiro o pedido de justiça gratuita, mas dispenso o autor do recolhimento das custas iniciais neste momento. Indefiro o pedido de tutela provisória, simplesmente porque não foi descrita, sequer em tese, qualquer situação que demonstre risco de ineficácia do provimento final. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se e intimem-se.” Pois bem. Não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na origem neste momento processual. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Para o arresto cautelar é necessário estarem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada. Por um lado, não há nos autos indícios mínimos da realização do dito contrato de compra e venda de animais bovinos, tampouco indícios das alegadas “insistentes cobranças do agravante”. Por outro lado, não há comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. Ademais, o deferimento do arresto se mostra, em verdade, medida temerária, porquanto, além de o feito carecer de melhor esclarecimento quanto à obrigação, inadimplemento e responsabilidades, o arresto cautelar pode comprometer a subsistência dos réus. O risco de dano é reverso. Assim, como bem ressaltado pelo Magistrado de origem, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico não haver qualquer prejuízo para sua apreciação no momento processual adequado, isto é, após o Contraditório, notadamente porque o Magistrado de origem deferiu o benefício da gratuidade de justiça tão somente quanto ao adiantamento das custas iniciais do processo, o qual se estende ao adiantamento das custas recursais. Ressalvo, contudo, a possibilidade de modificação do entendimento exarado quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator